Tribunal: TJPA
Processo: 0877823-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877823-83.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CICERO FERREIRA DA SILVA FUMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO ATO COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE ICMS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Cícero Ferreira da Silva Fumos, concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da apreensão de mercadorias descritas no Termo de Apreensão e Depósito nº 332024390000661, realizada pela Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito (CECOMT/SEFA), em razão de suposta ausência de documentação fiscal idônea e recolhimento antecipado do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de mercadoria por ausência de documentação fiscal e de recolhimento antecipado de tributo caracteriza medida coercitiva para forçar o pagamento de tributos; (ii) estabelecer se a conduta da autoridade fiscal configura exercício legítimo do poder de polícia administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de mercadoria como meio indireto de cobrança de tributos configura ato ilegal, à luz da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização de medidas coercitivas para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

4.

O exercício do poder de polícia pela autoridade fiscal deve respeitar os limites constitucionais e legais, não sendo legítima a retenção de bens quando já obtidos os dados necessários para apuração de eventual infração, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a ilegalidade da apreensão de mercadorias com o objetivo de assegurar o recolhimento de tributos, sendo descabido condicionar a liberação dos bens ao pagamento ou à prestação de garantia.

6.

A Fazenda Pública dispõe de meios legais próprios e eficazes para a cobrança de créditos tributários, como a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, sendo inadmissível a substituição desses mecanismos por medidas de força.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de mercadoria como meio de coagir o contribuinte ao pagamento de tributo configura medida coercitiva vedada pela Súmula 323 do STF.

2.

O poder de polícia tributária não autoriza a retenção de bens quando já obtidas as informações necessárias à apuração da obrigação tributária.

3.

A cobrança de tributos deve ocorrer pelos meios legais próprios, sendo inadmissível o uso de medidas arbitrárias pela Administração Fazendária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, XXII e LIV; CTN, arts. 142 e 145.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 323; STJ, AgInt no REsp 1641686/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.10.2017; STJ, REsp 1333613/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.08.2013.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período compreendido entre 11

a 18 de dezembro
d
e 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar

impetrado por
Cícero Ferreira da Silva Fumos
em face de ato coator praticado pelo
Chefe da CECOMT/SEFA – Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito,
concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade da apreensão constante do Termo de Apreensão n° 332024390000661.

Historiando os fatos, o apelado ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que atua regularmente no ramo de fabricação e transporte de fumos, tendo sua sede no Estado de Alagoas, e que, ao ingressar com mercadorias no território paraense, teve contra si lavrado o Termo de Apreensão e Depósito nº 332024390000661, sob a justificativa de ausência de documentação fiscal hábil e de recolhimento antecipado do ICMS. Sustentou que a apreensão visava coagir o contribuinte ao pagamento de tributo, prática esta vedada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Requereu liminarmente a imediata liberação da carga apreendida, nomeando-se fiel depositário dos bens, e, ao final, a declaração de ilegalidade do ato de apreensão, bem como a proibição de novas retenções com base na mesma motivação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação sustentando, inicialmente, a legalidade da apreensão, defendendo que a medida impugnada não configura coação tributária, mas sim exercício legítimo do poder de polícia administrativa para assegurar a correta incidência do tributo e apuração de eventual infração.

Alegou que a decisão de primeiro grau aplicou de forma inadequada a Súmula 323 do STF, a qual veda a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Argumentou que a liberação incondicionada das mercadorias comprometeria a função fiscalizatória do Estado e incentivaria a evasão fiscal, atentando contra os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa. Reforçou que não houve comprovação de que a liberação das mercadorias estivesse condicionada ao pagamento imediato do tributo, inexistindo, portanto, coação ou desvio de finalidade por parte da Administração Fazendária. Por fim, pugnou pela reforma da sentença e pela denegação da segurança.

Conforme certidão juntada aos autos, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

O Ministério Público, em parecer exarado pela 7ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, manifestou-se pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar

impetrado por
Cícero Ferreira da Silva Fumos em face de ato coator praticado pelo Chefe da CECOMT/SEFA – Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito, concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade da apreensão constante do Termo de Apreensão n° 332024390000661.

Ressalto, inicialmente, que
a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado na jurisprudência pátria.

O enunciado da Súmula 323 do colendo Supremo Tribunal Federal, elucida bem essa questão, senão vejamos:

“Súmula 323 STF:
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”

Saliento, ainda, que não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário ou penal.

A retenção da mercadoria, em prejuízo ao exercício de direitos inerentes ao domínio, incide em ilicitude, violando, simultaneamente, o princípio do devido processo legal, sobretudo se o ato é praticado como meio de compelir ao pagamento de tributo e/ou multa.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF.
1. Cuida-se na origem de

mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para

fins

de

pagamento

de

tributos,

de modo que, a despeito da citação

do

acórdão

recorrido relativamente à informação levantada pela

impetrante

no

sentido

de

que

seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas

tão somente a liberação das mercadorias. Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323

do

STF,

proceder

a retenção das mercadorias

com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco

pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim.
2. Omissis. (AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE IMPORTACÃO - QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ILEGITIMIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1
. O Fisco não pode utilizar-se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF.
2. Recurso especial provido. (REsp: 1333613⁄RS; Segunda Turma; Relator: Ministra Eliana Calmon; j. 15/08/2013; p. DJe 22/08/2013
)”

Ademais, é importante ressaltar que a Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação de cobrança em face do contribuinte inadimplente.

Outrossim, no caso dos autos parece-me claro que a
apreensão das mercadorias descritas no Termo de Apreensão n° 332024390000661
foi um ato ilegal, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, motivo pelo qual, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe.

Desta forma,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto,

conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025